Tribunal: STF
Processo: ARE 1455591
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto não foram debatidos no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.